Tribunal: TJSP
Processo: 2351525-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Reembolso de honorários médicos. Indeferimento na origem. Manutenção. Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Perigo de dano não evidenciado, por se tratar de controvérsia de natureza estritamente patrimonial, cujo deslinde a final não tornará a tutela ineficaz. Probabilidade do direito que, nesta

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Reembolso de honorários médicos. Indeferimento na origem. Manutenção. Ausência dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Perigo de dano não evidenciado, por se tratar de controvérsia de natureza estritamente patrimonial, cujo deslinde a final não tornará a tutela ineficaz. Probabilidade do direito que, nesta fase de cognição sumária, esbarra em fundada controvérsia sobre a efetiva quitação das despesas, requisito essencial à obrigação de reembolso. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.